Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-11.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA
A AGENTES PÚBLICOS. USO DE BENS PÚBLICOS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA
DE PROVA CONTUNDENTE DO USO EFETIVO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATURA. REFORMA
DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 - Representação eleitoral proposta em face de agentes públicos e candidatos por suposta prática de conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, em razão do alegado uso de bens públicos –
cadeiras e mesas transportadas por caminhão municipal – em convenção partidária. O juízo de primeira
instância julgou procedente a representação, aplicando multa no patamar mínimo. Os representados
interpuseram recurso alegando ausência de provas robustas da prática da conduta vedada, enquanto os
representantes pleitearam, em recurso próprio, a individualização das penalidades impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há prova robusta e suficiente para caracterizar o uso de bens públicos em benefício de
candidatura, configurando a conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997; e
(ii) analisar a pertinência do pedido de individualização das penalidades aplicadas, caso mantida a
procedência da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A configuração da conduta vedada exige prova cabal do uso efetivo e real de bens públicos em benefício
de candidatura, em detrimento das demais, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral.
4 - O vídeo apresentado pelos representantes, que mostra um caminhão com o brasão do Município
transportando cadeiras pretas, não é suficiente para demonstrar o uso efetivo desses bens na convenção
partidária, uma vez que não comprova a entrega ou utilização dos itens no evento, nem garante que a
gravação foi feita na data alegada.
5 - O vídeo juntado pelos representados, demonstrando a utilização majoritária de cadeiras vermelhas e
brancas no interior do ginásio, aliado ao recibo de locação de 200 cadeiras emitido por fornecedor privado,

Num. 44281013 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
reforça a presunção de que os móveis utilizados no evento não pertenciam ao Município.
6 - A dúvida quanto à orig

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600366-11.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600366-
11.2024.6.16.0061, que resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC,
julgou procedente a representação formulada. Ainda, na forma do que dispõe o art. 73, inciso I, e
§4º, da Lei 9.504 (Lei das Eleições), aplicou a multa prevista em seu mínimo legal, qual seja, 5.000
(cinco mil) Reais, integrada pela decisão conheceu dos embargos de declaração mostrando-se
necessário o seu provimento, para o fim de majorar a multa aplicada, nos termos da
fundamentação supra.(Representação Eleitoral ajuizada pelo Coligação Sabáudia + Feliz, com
fulcro nos arts.art. 73 da Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -
LI), em face de Moises Soares Ribeiro, Cristiane Viana dos Santos Bortolo, Comissão Provisória do
Progressistas de Sabáudia (PP/Sabáudia), Comissão Provisória do União Brasil de Sabaúdia,
Comissão Provisória do Partido Renovação Democrática de Sabáudia (PRD/Sabáudia), Comissão
Provisória do Avante de Sabáudia, Comissão Provisória do Podemos de Sabáudia, Comissão
Provisória do Republicanos de Sabáudia, Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista
de Sabáudia (PDT/Sabáudia) e Federação "PSDB/Cidadania. Alegou, em síntese, que: Moisés
Ribeiro e Cristiane Viana, juntamente com os partidos e a federação, realizaram a Convenção
Municipal no dia 02/08/2024, às 19:30 horas, no Ginásio de Esportes "Alcides Escoqui",
consagrando-se candidatos à reeleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeita de Sabáudia;
para a realização da convenção, foi utilizado um caminhão de propriedade do Município de
Sabáudia, além de servidores públicos ou privados na condição de servidores públicos, com o
emprego de diversas cadeiras e mesas; A utilização indevida desses bens móveis (caminhão,
cadeiras e mesas) configura benefício pessoal ao atual Prefeito e à candidata Cristiane Viana, bem
como a todos os partidos e federações envolvidos na convenção, em violação ao art. 73, inciso I,
da Lei 9.504/97.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)

PROGRESSISTAS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
PODEMOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SABAUDIA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SABAUDIA - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
MOISES SOARES RIBEIRO (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO "PSDB/CIDADANIA" (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO
(RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
AVANTE - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
SABÁUDIA + FELIZ[MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR
(RECORRENTE)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SABÁUDIA + FELIZ[MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR
(RECORRIDA)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO (RECORRIDA)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
MOISES SOARES RIBEIRO (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO "PSDB/CIDADANIA" (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SABAUDIA - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
PODEMOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
AVANTE - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SABAUDIA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)

UNIAO BRASIL - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44281013
11/12/2024
11:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44281013 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.798

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600366-11.2024.6.16.0061 –
Sabáudia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SABÁUDIA + FELIZ[MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: AVANTE - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: FEDERAÇÃO "PSDB/CIDADANIA"
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: MOISES SOARES RIBEIRO
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: PODEMOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: REPUBLICANOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDA: CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: AVANTE - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: PODEMOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL

Num. 44281013 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: REPUBLICANOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: FEDERAÇÃO "PSDB/CIDADANIA"
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: MOISES SOARES RIBEIRO
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDA: SABÁUDIA + FELIZ[MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA
A AGENTES PÚBLICOS. USO DE BENS PÚBLICOS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA
DE PROVA CONTUNDENTE DO USO EFETIVO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATURA. REFORMA
DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 - Representação eleitoral proposta em face de agentes públicos e candidatos por suposta prática de conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, em razão do alegado uso de bens públicos –
cadeiras e mesas transportadas por caminhão municipal – em convenção partidária. O juízo de primeira
instância julgou procedente a representação, aplicando multa no patamar mínimo. Os representados
interpuseram recurso alegando ausência de provas robustas da prática da conduta vedada, enquanto os
representantes pleitearam, em recurso próprio, a individualização das penalidades impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há prova robusta e suficiente para caracterizar o uso de bens públicos em benefício de
candidatura, configurando a conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997; e
(ii) analisar a pertinência do pedido de individualização das penalidades aplicadas, caso mantida a
procedência da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A configuração da conduta vedada exige prova cabal do uso efetivo e real de bens públicos em benefício
de candidatura, em detrimento das demais, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral.
4 - O vídeo apresentado pelos representantes, que mostra um caminhão com o brasão do Município
transportando cadeiras pretas, não é suficiente para demonstrar o uso efetivo desses bens na convenção
partidária, uma vez que não comprova a entrega ou utilização dos itens no evento, nem garante que a
gravação foi feita na data alegada.
5 - O vídeo juntado pelos representados, demonstrando a utilização majoritária de cadeiras vermelhas e
brancas no interior do ginásio, aliado ao recibo de locação de 200 cadeiras emitido por fornecedor privado,

Num. 44281013 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
reforça a presunção de que os móveis utilizados no evento não pertenciam ao Município.
6 - A dúvida quanto à origem e ao uso dos bens
públicos milita em favor dos representados, à luz
do princípio in dubio pro reo, não havendo
elementos probatórios mínimos para caracterizar
a conduta ilícita.
7 - Em razão da improcedência da representação, resta prejudicado o exame do recurso que pleiteava a
individualização das penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Representação julgada improcedente. Recurso dos representados provido para reformar a sentença, e
recurso dos representantes julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1 - A configuração da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, exige prova cabal
do uso efetivo e real de bens públicos em benefício de candidatura.
2 - A ausência de elementos probatórios contundentes impede a imposição de sanção em razão de conduta
vedada no período eleitoral.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 73, I e § 4º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El nº
060038425, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, j. 06.05.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
dos representados, e, julgou prejudicado o recurso dos representantes, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO SABÁUDIA + FELIZ
em face de MOISÉS SOARES RIBEIRO, CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO,
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PROGRESSISTAS DE SABÁUDIA (PP/SABÁUDIA), COMISSÃO
PROVISÓRIA DO UNIÃO BRASIL DE SABÁUDIA, COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO

Num. 44281013 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA DE SABÁUDIA (PRD/SABÁUDIA), COMISSÃO PROVISÓRIA
DO AVANTE DE SABÁUDIA, COMISSÃO PROVISÓRIA DO PODEMOS DE SABÁUDIA,
COMISSÃO PROVISÓRIA DO REPUBLICANOS DE SABÁUDIA, COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SABÁUDIA (PDT/SABÁUDIA) e FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA por conduta vedada capitulada no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
O juízo da 061ª zona eleitoral julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00.
Os representados recorreram aduzindo, em síntese, que os bens utilizados eram de propriedade
privada, alugados especificamente para o evento; que as provas utilizadas pelo representante
induziram o juízo em erro e que apresentou provas que demonstram a licitude do material
utilizado (id. 44090034).
Em embargos de declaração o juízo de primeiro grau majorou a multa aplicada para o valor de R$
5.320,50 (id. 44090045).
A representante recorreu aduzindo em síntese que há necessidade de individualização das
sanções aplicadas (id. 44090055).
Contrarrazões pela representante pelo não provimento do recurso (id. 44090053) e pelo
representado (id. 44090068).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso de Moisés e outros
para o fim de julgar improcedente a representação afastando as multas aplicadas (id. 44167291).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
12/09/2024 (id. 44090014) e as razões de Moises Soares RIbeiro e outros foram protocoladas no
dia 13/09/2024 (id. 44090034). A intimação da decisão dos embargos de declaração foi publicada
em mural eletrônico no dia 19/09/2024, e a Coligação Sabáudia + Feliz apresentou recurso em
22/09/2024, tempestivamente (id. 44090055).
O recorrido Coligação Sabáudia + Feliz foi intimada em 19/09/2024 e apresentou contrarrazões
em 22/09/2024, os recorridos Moisés Soares RIbeiro e outros foram intimados no dia 26/09/2024
e ofertaram contrarrazões em 27/09/2024 (id. 44090068), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Mérito
Como relatado, os representados recorrem contra a sentença de procedência da representação
que culminou com a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50:

Num. 44281013 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
Decido.
O art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, dispõe:
[...]
O referido dispositivo veda o uso real e efetivo do aparato do Estado em prol de campanha, de
modo a salvaguardar a isonomia entre os candidatos e a legitimidade do pleito.
A controvérsia reside no uso de cadeiras e mesas que teriam sido transportadas por veículo
oficial do Município de Sabáudia, sendo apontado pelos representados que o mobiliário utilizado
em convenção partidária, realizada em 02 de agosto de 2024, às 19h30, seria de cor diversa
(branca e vermelha) daquele pertencente ao acervo municipal (de cor preta).
Após a análise dos elementos probatórios, especialmente dos vídeos e fotografias anexados aos
autos, verifica-se que as mesas e cadeiras empregadas na Convenção Municipal eram pretas,
compatíveis com aquelas transportadas pelo caminhão da Prefeitura de Sabáudia. Tal
circunstância encontra respaldo nas capturas de tela extraídas do vídeo juntado pelos próprios
representados no documento de ID 123167398, bem como na fotografia de ID 123167392, que
corroboram a utilização de cadeiras e mesas pretas, refutando as alegações dos representados
quanto à divergência de cores.
Ademais, o requerimento para utilização de cadeiras para evento escolar na Escola Municipal
Professor Domoacir Coelho, conforme documento juntado à contestação (ID 123166757), e o
recibo de locação das cadeiras em nome do representado Moisés (ID 123167397), são
insuficientes para demonstrar que as cadeiras utilizadas na convenção não pertenciam ao
Município.
Ainda que tenha sido formalmente solicitada a entrega de cadeiras para a Casa da Cultura, não
há registro de solicitação ou autorização para o transporte de mesas, o que reforça a
inconsistência das alegações dos representados. Ademais, a evidência videográfica demonstra
que as cadeiras e mesas transportadas foram destinadas à convenção partidária, e não para o
local inicialmente previsto na requisição, corroborando o desvio de finalidade do uso de bens
públicos.
Em parecer final de mérito, o MPE aduziu:
Ressalte-se, ademais que, em que pese tenha sido informado que houve pedido de utilização de
cadeiras para evento na Escola Municipal Professor Domoacir Coelho, do Município de
Sabáudia, com juntada, inclusive de cópia do requerimento à sua contestação (fl. 05, id.
123166757) e de recibo de locação das cadeiras em nome do representado Moisés (id.
123167397), tais documentos são insuficientes para demonstrar que não foram utilizadas as
cadeiras de propriedade da Municipalidade na Convenção, as quais transportadas por veículo
oficial, conforme demonstra o vídeo de id. 12277649, a uma porque não foi apresentado
documento que comprove o acervo patrimonial do Município de Sabáudia, demonstrando, assim,
que a Municipalidade conta apenas com as cadeiras mencionadas na requisição da Escola;
segundo porque, as fotografias constantes dos autos, de fato, demonstram que foram utilizadas
outras cadeiras que não a objeto dos autos, e por fim, porque as fotografias e vídeos
apresentadas pelos representados dão conta da utilização de cadeiras pretas no local.”
A jurisprudência agasalha o pedido formulado na representação, considerando a conduta da
parte representante como ilícita e, portanto, vedada, verbis:
[...]
Mais não precisa ser dito.
Entendo que por ser a primeira representação em face do representado, a multa deve ser
aplicada no seu patamar mínimo.

Num. 44281013 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
DISPOSITIVO
Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgo
procedente a representação formulada.
Ainda, na forma do que dispõe o art. 73, inciso I, e §4º, da Lei 9.504 (Lei das Eleições), aplico a
multa prevista em seu mínimo legal, qual seja, 5.000 (cinco mil) UFIR.
Os recorrentes afirmam que o caminhão e cadeiras pretas mencionados na inicial não foram
usados na convenção partidária e que as utilizadas foram locadas. Argumentam que o juízo foi
induzido em erro pelos elementos trazidos pelos representantes.
Em contrarrazões, os representantes aduziram que o uso de bens públicos, como o caminhão da
prefeitura e móveis (cadeiras e mesas), foi comprovado por vídeos e fotografias apresentados
nos autos.
Argumentaram que as condutas vedadas configuram responsabilidade objetiva, dispensando a
análise de dolo ou potencialidade lesiva para caracterização do ilícito.
Sustentam que o recibo de locação e a solicitação para entrega de cadeiras a outro evento não
provam que os móveis utilizados na convenção partidária não eram da prefeitura.
O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) trata das condutas vedadas a agentes públicos
durante o período eleitoral, com o objetivo de assegurar a igualdade de oportunidades entre
candidatos e no que se refere ao uso de bens móveis, o inciso I dispõe que:
Art. 73 São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
I - É proibido aos agentes públicos, servidores ou não, "ceder ou usar, em benefício de
candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios",
salvo para a realização de convenções partidárias, que são permitidas como exceção.
A jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior Eleitoral exige, para configuração do ilícito,
que haja prova contundente do efetivo uso dos bens móveis em benefício de determinada
candidatura.
“Eleições Suplementares 2018 [...] Governador e vice–governador. Conduta vedada e abuso do
poder político. [...] Utilização de bens públicos móveis e imóveis na campanha eleitoral. Ausência
de provas. [...] 7.1. Para a comprovação da conduta prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
exige–se o uso efetivo, real, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública
em benefício de determinada candidatura e em detrimento das demais. 7.2. Na hipótese, os
elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que as reuniões promovidas na sede
do governo do estado tiveram motivação de cunho eleitoreiro e que os veículos à disposição da
administração pública foram efetivamente utilizados em atos de campanha. 7.3. Delineado esse
quadro, não há como afastar a conclusão do acórdão regional quanto à ausência de
configuração da alegada conduta ilícita, haja vista a inexistência de provas robustas de que
houve a efetiva utilização do aparato estatal em benefício da campanha eleitoral dos recorridos

Num. 44281013 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
nas eleições suplementares de 2018. [...]”
(Ac. de 6.5.2021 no RO-El nº 060038425, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.)
No caso concreto, o único elemento de prova trazido com a inicial foi um vídeo gravado por meio
de smartphone no qual se pode ver um caminhão, com o brasão da Prefeitura, carregado com
diversas cadeiras pretas, em marcha ré defronte ao ginásio municipal.
Esse elemento, por si só, não é suficiente para estabelecer a prática da conduta vedada. Isso
porque, a partir dele, não é possível verificar se houve a efetiva entrega e empreendimento das
cadeiras em benefício do candidato, bem como sequer é possível certificar, de forma cabal, que
aquele vídeo foi gravado no mesmo dia em que realizada a convenção.
Com efeito, a alteração de data e hora no aparelho de telefonia celular é medida extremamente
simples de ser realizada, motivo pelo qual sua mera aposição no vídeo gravado por quem tem
interesse no julgamento de procedência não é suficiente para demonstrar, acima de qualquer
dúvida razoável, que aquela gravação foi efetivamente realizada na data que nela consta.
Não se está a afirmar que os representantes promoveram adulteração da data para o fim de
ludibriar o juízo; todavia, a aplicação de sanção deve estar escorada em prova contundente,
devendo eventual dúvida militar em favor dos requeridos.
Não obstante, o cerne da questão é que não se logrou demonstrar que as cadeiras pretas que
estão na carroceria do caminhão foram efetivamente entregues naquele local e muito menos que
tenham sido efetivamente utilizadas pelo candidato.
Por outro lado, o vídeo apresentado pelos representados, aparentemente do dia da convenção,
demonstra a utilização de cadeiras vermelhas e brancas no interior do ginásio. Até é possível ver,
ao longe, a utilização de aproximadamente quinze cadeiras de cor preta na composição da mesa
diretiva da convenção, porém é impossível saber se são as mesmas que estavam no caminhão.
Além disso, os representados acostaram recibo de aluguel de 200 cadeiras para o dia do evento,
emitido por Mirin Comércio de Bebidas Ltda., que embora não seja um documento que demonstre
de forma cabal a utilização de bens privados, somado ao vídeo do interior do ginásio que mostra
a utilização de cadeiras vermelhas e brancas, impõe forte presunção de que efetivamente houve
a locação daquele material.
Assim, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, não há elementos de prova
mínimos aptos a demonstrar a utilização de bens móveis da municipalidade no evento político
partidário, impondo-se a reforma da sentença.
No recurso manejado pelos representantes, pugna-se pela individualização das penalidades de
acordo com sua participação enquanto responsáveis e beneficiário.
Entretanto, diante da conclusão de que a sentença deve ser reformada para o fim de julgar
improcedente a representação, a discussão sobre a individualização das sanções perde seu
objeto, motivo pelo qual deve ser julgado prejudicado.

Num. 44281013 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/12/2024 11:27:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121111274614700000043228449
Número do documento: 24121111274614700000043228449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 12:18:01
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e DOU
PROVIMENTO ao recurso dos representados para o fim de julgar improcedente a representação
e, de consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso dos representantes.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600366-11.2024.6.16.0061 - Sabáudia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: SABÁUDIA +
FELIZ[MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR,- Advogados da RECORRENTE: EDER LUIS DAVID
- PR22277, RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRENTES: AVANTE -
SABAUDIA - PR - MUNICIPAL, CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO, FEDERAÇÃO
"PSDB/CIDADANIA", MOISES SOARES RIBEIRO, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
SABAUDIA - PR - MUNICIPAL, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SABAUDIA - PR -
MUNICIPAL, PODEMOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL, PROGRESSISTAS - SABAUDIA - PR -
MUNICIPAL, REPUBLICANOS - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL, UNIAO BRASIL - SABAUDIA -
PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - PR23047 -
RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso dos
representados, e, julgou prejudicado o recurso dos representantes, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024